Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Considerando o transcurso do prazo in albis da determinação retro (certidão de id. 19828238 e 20254353), determino a expedição de mandado de intimação pessoal da Autora, por via postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora